Tribunal: TJMT
Processo: 1001762-33.2023.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001762-33.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA LUIZA FERREIRA - CPF: 044.496.261-17 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001762-33.2023.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):

Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

Recorrida(s):

Andreia Luiza Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de novembro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A empresa cessionária de crédito que insere o nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 1.044,91, com data em 10/03/2019, e sequer comprova a licitude da origem da obrigação cedida pela empresa, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa", devendo ser observado que cessionária juntou nos autos somente sumário executivo e extratos do Serasa Experian e

SCPC.

3
. No que concerne ao quantum indenizatório a titulo de dano moral, em meu entender, deve ser
MANTIDO
, Estando dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, considerando os parâmetros utilizados por esta Turma Recursal em casos análogos, além de ser a única restrição da Autora.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (
contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...
), sendo que “telas de sistemas”, e faturas isoladas e eventualmente apresentadas não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95,julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido inicial para:
a)
declarar a inexistência dos débitos negativados pela Reclamada no seguinte valor: R$ 1.044,19 (um mil e quarenta e quatro reais e dezenove centavos), contrato no 36306478, disponibilizado 10/03/2019;
b)
condenar a parte Reclamada em dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (
INPC
), a partir desta data
; c)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e,
d)
determinar a parte Reclamada exclua o nome da parte Reclamante do contrato que deu origem à dívida questionada, bem como, suspenda a prestação do serviço dele decorrente, para baixa definitiva do registro, extinguindo o feito com julgamento de mérito
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023